Tribunal: TJMT
Processo: 1012552-37.2024.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012552-37.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (APELANTE), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), TERESINHA BAZZO - CPF: 506.058.101-25 (APELADO), VALDIR JOSE LUIZ - CPF: 807.655.641-49 (ADVOGADO), MILTON BAZZO - CPF: 212.744.609-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012552-37.2024.8.11.0040

APELANTE:
JOAO SICHIERI JUNIOR

APELADO
S
:
MILTON BAZZO
e
TERESINHA BAZZO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PROCEDÊNCIA.
ARRENDAMENTO RURAL. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA COM VENCIMENTO DETERMINADO. JUROS INCIDENTES DESDE O INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória e constituiu em título executivo judicial a obrigação de pagar R$ 158.570,42, corrigido monetariamente pelo INPC a contar da distribuição da demanda e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

A ação monitória foi ajuizada para cobrança de dívida decorrente de inadimplemento de obrigação reconhecida em Termo de Rescisão Contratual firmado em 14.05.2024. O termo decorreu da rescisão amigável de contrato de arrendamento rural, no qual o apelante reconheceu expressamente dever aos apelados R$ 149.253,00,
correspondente
às
rendas de arrendamento rural não pagas referentes às safras 2023 e 2024. O documento estabeleceu prazo de dez dias para apresentação de plano de pagamento, sob pena de judicialização por inadimplência.

O apelante sustenta que os juros de mora devem incidir desde a citação válida
,
em outubro de 2024. Alega que no valor de R$ 158.570,42 declarado na sentença já houve incidência de juros a partir de maio de 2024, existindo excesso de execução de R$ 4.555,49.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora em ação monitória fundada em obrigação líquida e certa com vencimento determinado, reconhecida em termo de rescisão contratual.

III. Razões de decidir

O Termo de Rescisão Contratual firmado em 14.05.2024 estabeleceu na Cláusula Quarta que o apelante deveria, no prazo máximo de dez dias, apresentar plano de pagamento por escrito aos arrendadores, sob pena de judicialização por inadimplência. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação do devedor, configurou-se a mora em 25.05.2024.

O artigo 397 do Código Civil estabelece que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. A obrigação reconhecida no termo de rescisão contratual possui natureza líquida, certa e exigível, com termo certo de vencimento.

Em obrigações contratuais líquidas e certas com vencimento determinado, os juros de mora incidem desde o vencimento da dívida, independentemente de se tratar de ação monitória. O fato de a dívida
líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material.

O memorial de cálculo apresentado pelos apelados demonstra que o valor original da dívida de R$ 149.253,00, com vencimento em 25.05.2024, foi atualizado até 10.09.2024, véspera do ajuizamento da ação. A correção monetária pelo IGP-M no período alcançou R$ 3.916,96 e os juros de mora de 1% ao mês totalizaram R$ 5.400,46, resultando no valor de R$ 158.570,42.

A aplicação da correção monetária e dos juros de mora desde o vencimento da obrigação em 25.05.2024 encontra respaldo no artigo 397 do Código Civil e na jurisprudência consolidada. Inexiste o alegado excesso de execução de R$ 4.555,49, uma vez que os cálculos apresentados pelos apelados observaram corretamente os critérios legais de atualização da dívida.

A sentença constituiu em título executivo judicial o valor de R$ 158.570,42, que corresponde ao valor da dívida devidamente atualizado pelos apelados até o ajuizamento da ação, observando os parâmetros legais de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação em 25.05.2024.

A determinação contida na sentença de que o valor de R$ 158.570,42 seja corrigido monetariamente pelo INPC a contar da distribuição da demanda e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida não configura duplicidade de cobrança. A determinação estabelece os critérios de atualização prospectiva do título executivo constituído a partir do ajuizamento da ação, evitando que o
credor sofra prejuízo pela desvalorização monetária durante o trâmite processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: "1. Em obrigações contratuais líquidas e certas com vencimento determinado, os juros de mora incidem desde o vencimento da dívida, independentemente de se tratar de ação monitória, conforme estabelece o artigo 397 do Código Civil. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 3. A determinação de atualização do valor constituído em título executivo judicial a partir do ajuizamento da ação não configura duplicidade de cobrança, mas estabelece critérios de atualização prospectiva do título executivo constituído, evitando prejuízo ao credor pela desvalorização monetária durante o trâmite processual."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOAO SICHIERI JUNIOR

n
a

Ação
Monitória
ajuizada
p
or

MILTON BAZZO e TERESINHA BAZZO
,
contra
a
sentença que
julgou
procedente
s
os pedidos
deduzidos na petição inicial
e constituiu em título executivo judicial a obrigação do requerido de pagar à autora
R$ 158.570,42 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da distribuição da demanda e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Em síntese, sustenta que
os juros começam a correr após a citação válida
(outubro/2024)
, contudo
,

n
o
quantum
debeatur

de
R$ 158.570,42
declarado na sentença

já houve incidência de juros
a partir de maio/2024
, existindo
um excesso de R$
4.555,49
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Cont
r
arrazões pelo desprovimento

(ID
334944907
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante
alega
excesso de execução no valor de R$ 4.555,49, argumentando que
os juro
s
de mora deveriam incidir
desde a citação válida
.

Sobre o tema, convém salientar que o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que em obrigações contratuais
líquidas e certas com vencimento determinado, os juros de mora incidem desde o vencimento da dívida.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES
PRESCRITOS .
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 1. Ação monitória ajuizada para cobrança de cheques prescritos, ensejando controvérsia acerca do termo inicial dos juros de mora.
2 .
Recente enfrentamento da questão pela Corte Especial do STJ, em sede de embargos de divergência, com o reconhecimento da contagem a partir do vencimento, em se tratando de dívida líquida e positiva. 3. "
Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito
material
.
" (
EREsp
1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014,
DJe
08/04/2014)
4 .
Pequena alteração na conclusão alcançada pela Corte Especial por se estar diante de dívida representada em cheques, atraindo a incidência do art. 903 do CCB c/c 52, II, da Lei 7357/85, que disciplinam o 'dies a quo' para a contagem dos juros legais. 5. Termo inicial dos juros de mora fixado na data da primeira apresentação dos títulos para
pagamento .
6. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
.
”
(STJ - REsp: 1357857 MS 2012/0260824-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento:
23/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2014)

Conforme se observa, t
ratando-se de obrigação com vencimento certo, a mora configura-se automaticamente no vencimento, independentemente de citação ou interpelação.

Aliás, nesse sentido estabelece o
artigo 397 do CC: "
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
".

No
caso
, o Termo de Rescisão Contratual
que embasa a monitória (ID
334944431)
, firmado em 14/05/2024,

no qual o d
evedor reconhece a dívida de R$ 149.253,00,
estabeleceu expressamente na Cláusula Quarta que o apelante deveria, no prazo máximo de dez dias, apresentar plano de pagamento por escrito aos arrendadores, sob pena de judicialização por inadimplência
.

Assim, t
ranscorrido o prazo sem qualquer manifestação do devedor, configurou-se a mora em 25/05/2024, data em que se tornou exigível a obrigação de pagar.

Logo,
t
ratando-se de obrigação certa, líquida e exigível, com termo certo de vencimento, os juros de mora incidem desde o inadimplemento da obrigação no seu vencimento, conforme determina o artigo 397 do CC.

Nesse contexto, insta salientar que o
memorial de cálculo apresentado pelos apelados
(ID 334944432)
demonstra que o valor original da dívida de R$ 149.253,00, com vencimento em 25/05/2024, foi atualizado até 10/09/2024, véspera do ajuizamento da ação
, que ocorreu em 11/09/2024
. A correção monetária pelo IGP-M no período alcançou R$ 3.916,96 e os juros de mora de 1% ao mês totalizaram R$ 5.400,46, resultando no valor de R$ 158.570,42.

Assim, observa-se que a
aplicação da correção monetária e dos juros de mora
foram corretamente aplicadas
desde o vencimento da obrigação
,
em 25/05/2024
, nos termos do
artigo 397 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. JUROS DE
MORA .
TERMO INICIAL. -
Nos casos de dívida certa, líquida e exigível, deve ser aplicado o artigo 397, do Código Civil, reconhecendo a mora a partir do inadimplemento da obrigação no seu vencimento e, por
conseqüência
, os juros de mora devem incidir também a partir dessa data - Tendo a parte autora indicado na petição inicial o valor de débito inadimplido, já com correção monetária, juros de mora e multa contratual, a incidência dos juros moratórios deve ocorrer a partir da data do ajuizamento da ação
.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50114222620208130525, Relator.:
Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2022)

Portanto, inexiste o alegado excesso de execução de R$ 4.555,49,
uma vez que
os cálculos apresentados pelos apelados observaram corretamente os critérios legais de atualização da dívida.

Nesse contexto, a
giu com acerto o douto magistrado singular ao constituir
em título executivo judicial o valor de R$ 158.570,42,
o qual
reflete exatamente o débito reconhecido pelo apelante no Termo de Rescisão Contratual, acrescido dos encargos legais incidentes desde o inadimplemento.

Neste particular, cumpre destacar que a
determinação contida na sentença de que o valor de R$ 158.570,42 seja corrigido monetariamente pelo INPC a contar da distribuição da demanda e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida não configura duplicidade de cobrança, mas sim estabelece os critérios de atualização do título executivo constituído a partir do ajuizamento da ação.

Trata-se de atualização prospectiva do valor já corrigido até 10/09/2024, evitando que o credor sofra prejuízo pela desvalorização monetária durante o trâmite processual.

Logo,
inexistente o excesso apontado, há de ser mantida a sentença de rejeição dos embargos monitórios
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para
20
% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à
parte
apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026